Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DE RÉU ABSOLVIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA DO RÉU CONDENADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA AFASTADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA REDIMENSIONADA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO COM O RÉU ABSOLVIDO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO E, DO OUTRO, PROVIDO.
1. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
1.1. No caso, embora a câmera de segurança tenha registrado a participação de um segundo indivíduo, na condução de um veículo de apoio, a filmagem captada não permite a sua identificação, sendo inviável atribuir a autoria apenas pelo fato dele ser o possuidor do veículo.
1.2. Apesar de as folhas de frequência acostadas não constituírem prova incontestável da inocência do réu, pois os horários de entrada e saída do acusado, estão rigidamente repetidos, elas, aliadas ao depoimento de seu colega de trabalho, confirmando a presença do réu na empresa, colaboram para estabelecer um estado de incerteza razoável quanto à participação deste no delito.
1.3. Ademais, a proximidade geográfica entre o local do roubo e o local de trabalho do réu, conquanto relevante, não afasta a necessidade de provas mais consistentes e diretas que vinculem o acusado ao cometimento do crime.
2. Para reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte entende ser dispensável a respectiva apreensão do artefato utilizado para que se ateste a potencialidade lesiva, mormente, se existentes outros elementos de probatórios que a comprovem, sendo que, no caso, a palavra da vítima, efetivamente, demonstrou que houve o emprego de tal objeto, para a prática delitiva, o qual foi suficiente para fomentar a violência/grave ameaça exigida para a subtração do bem.
2.1. O ônus da prova, no que tange à utilização de simulacro de arma de fogo para a prática do delito, incumbe a quem alega, no caso, a Defesa, consoante o disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. A constatação de que a reincidência está configurada por apenas um registro penal anterior, não há que se falar em multirreincidência e por consequência, impõe-se a compensação integral da agravante respectiva com a atenuante da confissão espontânea, tal como recomenda a jurisprudência majoritária (Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça). Pena redimensionada.
4. A restituição do aparelho celular apreendido em poder de réu absolvido é devida quando não demonstrado ser produto ou instrumento de crime, pois a propriedade se transfere pela tradição e a posse gera presunção favorável ao apelante.
5. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público desprovido; recurso de um dos réus parcialmente provido e provido o do outro.